Tribunal: CARF
Processo: 10725.720233/2020-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720233/2020-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.130 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
ALOISIO RANGEL D OLIVEIRA PORTUGAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
REALIZADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade. Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a
legislação de regência.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720233/2020-62
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.130 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720233/2020-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento, fls.
05/16, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário
2016, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 29.213,90, com os
acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
indevidamente declarado - Tributação Exclusiva
SEM APRESENTAÇAO DE COMPROVANTES
Dedução Indevida de Despesas Médicas
1922,54 UNIMED -LETICIA E 1453,64 UNIMED PEDRO HENRIQUE - SEM
APRESENTAÇAO DE DECISAO JUDICIAL OU ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE QUE CONTEMPLASSE P PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
GLOSADA TODA A DEDUÇAO DE PENSAO ALIMENTICIA 26956,68 - SEM
APRESENTAÇAO
DE
DECISAO
JUDICIAL
OU
ACORDO
HOMLOGADO
JUDICIALMENTE.
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva
ALTERADO CONFORME DIRF
Cientificado do lançamento em 22/01/2020, o sujeito passivo apresentou impugnação,
conforme fl(s). 03/04, em 18/02/2020.
O contribuinte aduz, em síntese, que não concorda com o lançamento e apresenta
documentação comprobatória.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/11/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 24/12/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
d) sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, deve incidir a tributação
exclusiva/definitiva na fonte
É o relatório.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.130 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720233/2020-62

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia e omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente.
Da Dedução da Pensão
O contribuinte contesta a decisão da primeira instancia por ter mantido a glosa
sobre os valores de pensão pagos à LANA CRISTINA GOMES REIS DE OLIVEIRA
PORTUGAL e à EDIMEA GOMES MOREIRA , no valor total de R$ 13.200,00, conforme fls.
30/53, por falta de previsão em acordo ou decisão judicial.
Quanto à pensão paga a Edimea Gomes Moreira, o contribuinte alega, no recurso
voluntário, que:
Primeiramente, em relação aos valores que aparecem na declaração em favor de
EDIMEA GOMES MOREIRA, na verdade, a titularidade da pensão é do filho-
alimentando PEDRO HENRIQUE GOMES MOREIRA PORTUGAL, tendo em vista o
acordo
homologado
nos
autos
da
ação
n°
2004.014.012520-3
(001274-
74.2004.8.19.0014) — 2* Vara de Família da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ
(doc. 2), cujo pagamento era feito em favor de EDIMEA na condição de representante
legal (mãe) de PEDRO HENRIQUE, vale repetir, verdadeiro titular da pensão
alimentícia
De fato, na sentença da Ação de Reconhecimento de Paternidade com Alimentos (
fls. 27-55), consta a homologação do acordo de alimentos de Pedro Henrique Gomes Moreira
Portugal, na qual é afirmado que o mesmo é representado por sua genitora, Edimea Gomes
Moreira.
Também fica comprovado que os pagamentos feitos à sua mãe EDIMEA GOMES
MOREIRA totalizaram RS 13.478,34, sendo que RS 6.878,34 foram descontados pela fonte
pagadora FUNDAÇÃO AMPLA DE SEGURIDADE SOCIAL — BRASILEIROS (CNPJ n°
28.518.991/0001-18), conforme o comprovante de rendimento anexo, e a outra parte, RS
6.600,00, foi paga pelo próprio recorrente por meio de cheques

Quanto à pensão paga a Lana Cristina Gomes Reis de Oliveira Portugal, o
contribuinte alega, no recurso voluntário, que:
Noutro giro, cabe agora examinar a regularidade da pensão paga em virtude de outra
ação judicial, qual seja, a ação n° 2002.014.014670-6 (0014185-31.2002.8.19.0014) —
1' Vara de Família da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ (doc. 6). Neste caso, o
recorrente declarou como dedução os pagamentos feitos a LANA CRISTINA GOMES
REIS DE OLIVEIRA PORTUGAL, que os recebeu na condição de representante legal
(mãe) da filha alimentanda LETÍCIA REIS PORTUGAL. O valor total declarado
também foi de R$ 13.478,34 (R$ 6.878,34 + R$ 6.600,00).
De fato, a genitora assiste a filha no presente caso, conforme abaixo:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.130 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720233/2020-62

Comunico a V.Sa. que os descontos (determinados através do oficio n°
2002.014.014070-8/1' V.Farn.r2003, de 05108/2003, deste Juizo) nos rendimentos
liquides (Inclusive sobre férias e 13° salário) do Sr. Aloisio Rangel oliveira Portugal -
Data de Nascimento: 15/08/1954 - Filiação: Pai - Manoel Alves D' Oliveira Portugal
Mãe - Iza Rangel de Oliveira - CPF: 418.881.077-40, numa quantia correspondente a
35% (trinta e cinco por cento) em favor do Lana Cristina Gomes Reis D'Oliveira
Portugal, por si e assistindo seu filho, Victor Reis Portugal e representando sua filha,
Leticia Reis Portugal, a titulo de PENSÃO ALIMENTÍCIA DEFINITIVA, foram
ALTERADOS para 25% (vinte e cinco por cento) em favor de seus filhos, devendo tal
verba ser depositada • na conta bancária n°07849-4, agência 2997, Banco 341, Banco
Itau), em nome da Sra. Lana Cristina Gomos Reis D'Oliveira Portugal, com o salário
família, se houver.
Também fica comprovado que os pagamentos feitos à sua mãe EDIMEA GOMES
MOREIRA totalizaram RS 13.478,34, sendo que RS 6.878,34 foram descontados pela fonte
pagadora FUNDAÇÃO AMPLA DE SEGURIDADE SOCIAL — BRASILEIROS (CNPJ n°
28.518.991/0001-18), conforme o comprovante de rendimento anexo, e a outra parte, RS
6.600,00, foi paga pelo próprio recorrente por meio de cheques
Assiste razão ao recorrente com relação a glosa sobre os valores pagos à LANA
CRISTINA GOMES REIS DE OLIVEIRA PORTUGAL e à EDIMEA GOMES MOREIRA , no
valor total de R$ 13.200,00, pois houve o pagamento efetuado por meio de cheques, no valor
total de R$ 13.200,00, composto de R$ 6.600,00 por pagamento em cheques e R$ 6.600,00 por
retenção de pensão na fonte.
Portanto, deve ser restabelecida a dedução de pensão no valor de R$ 13.200,00.
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
O contribuinte também questiona a forma da tributação utilizada de ocorrer no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos.
De fato, a DRJ negou o pedido da contribuinte para que cálculo do imposto
devido sobre os valores recebidos acumuladamente fosse feito pelo regime de competência,
calculado mês a mês, tendo em vista que comando legal vigente à época determinava que o
imposto incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que
deveriam ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2016 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, levando-se em consideração o período incluído na a
ação trabalhista, que compreendeu as competências de 11/2006 a 05/2010, totalizando 43 meses.
CONCLUSÃO
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.130 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720233/2020-62

Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso, para que seja
restabelecida a dedução relativa à pensão alimentícia de R$ 13.200,00, e que seja efetuado o
recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente de R$ 79.061,12,
número de meses 43, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 165
DF CARF MF
Original